Tribunal: TJES
Processo: 0001204-81.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.132/21). RELAÇÃO DE EX-CÔNJUGES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré às penas de 06 meses de reclusão e 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e do crime de perseguição (art. 147-A do CP). A defesa requereu absolvição por ausência de provas e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da apelante pela prática dos delitos imputados; (ii) estabelecer se é possível a concessão da gratuidade de justiça para afastar o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações da vítima e da informante, prestadas na fase policial e confirmadas em juízo, descrevem de forma firme e coerente a dinâmica das agressões e perseguições, corroboradas por boletins de ocorrência, laudos médicos e demais elementos probatórios.

4. A negativa de autoria da ré não encontra respaldo nos autos, prevalecendo o conjunto probatório que demonstra a prática reiterada de condutas ofensivas, agressões físicas e perseguição contra o ex-marido.

5. O crime de perseguição (art. 147-A do CP), introduzido pela Lei nº 14.132/21, já se encontrava em vigor ao tempo dos fatos, o que afasta alegação de atipicidade.

6. A reprimenda foi fixada no mínimo legal, inexistindo necessidade de reforma da dosimetria.

7. O art. 804 do CPP impõe ao réu condenado o pagamento das custas processuais, não havendo previsão de isenção. A análise da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça compete ao juízo da execução, conforme entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

2. O crime de perseguição, introduzido pela Lei nº 14.132/21, configura-se pela prática reiterada de atos que ameaçam a integridade física ou psicológica da vítima, restringem sua liberdade ou invadem sua esfera de privacidade.

3. O pedido de gratuidade de justiça, quanto às custas processuais, deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, a quem compete avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CP, art. 147-A; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001204-81.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDENIZA DIAS LOUZADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.132/21). RELAÇÃO DE EX-CÔNJUGES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré às penas de 06 meses de reclusão e 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e do crime de perseguição (art. 147-A do CP). A defesa requereu absolvição por ausência de provas e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da apelante pela prática dos delitos imputados; (ii) estabelecer se é possível a concessão da gratuidade de justiça para afastar o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações da vítima e da informante, prestadas na fase policial e confirmadas em juízo, descrevem de forma firme e coerente a dinâmica das agressões e perseguições, corroboradas por boletins de ocorrência, laudos médicos e demais elementos probatórios.

4. A negativa de autoria da ré não encontra respaldo nos autos, prevalecendo o conjunto probatório que demonstra a prática reiterada de condutas ofensivas, agressões físicas e perseguição contra o ex-marido.

5. O crime de perseguição (art. 147-A do CP), introduzido pela Lei nº 14.132/21, já se encontrava em vigor ao tempo dos fatos, o que afasta alegação de atipicidade.

6. A reprimenda foi fixada no mínimo legal, inexistindo necessidade de reforma da dosimetria.

7. O art. 804 do CPP impõe ao réu condenado o pagamento das custas processuais, não havendo previsão de isenção. A análise da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça compete ao juízo da execução, conforme entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

2. O crime de perseguição, introduzido pela Lei nº 14.132/21, configura-se pela prática reiterada de atos que ameaçam a integridade física ou psicológica da vítima, restringem sua liberdade ou invadem sua esfera de privacidade.

3. O pedido de gratuidade de justiça, quanto às custas processuais, deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, a quem compete avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CP, art. 147-A; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDENIZA DIAS LOUZADA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante nas iras da contravenção penal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, à pena total de 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 14256144, nas quais a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a ausência de provas e pela concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 14256147, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15451244).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDENIZA DIAS LOUZADA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante nas iras da contravenção penal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, à pena total de 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 14256144, nas quais a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a ausência de provas e pela concessão da gratuidade de justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A recorrente pleiteia sua absolvição em razão da insuficiência probatória para o édito condenatório.

Narra a inicial acusatória, em síntese, quanto aos fatos imputados à ora apelante, que, no dia 08/09/2021, praticou vias de fato contra seu ex-marido, José Barbosa Louzada, ao atingi-lo com uma motocicleta, segurá-lo pela camisa e pelos braços, causando-lhe arranhões, além de tentar agredi-lo com objeto semelhante a uma faca.

Consta, ainda, que, entre o segundo semestre de 2020 e o segundo semestre de 2021, a ré perseguiu reiteradamente a vítima, mediante abordagens em via pública, invasão de sua residência com xingamentos e ameaças, ligações insistentes acompanhadas de mensagens injuriosas, bem como agressões verbais e físicas em diferentes ocasiões, restringindo sua liberdade e afetando sua integridade física e psicológica, a saber:

(...) em 08 de setembro de 2021, por volta das 19h, na Avenida José Felix Chein, Bairro Jardim América, na linha vermelha, perto do "cemitério Parque", nesta cidade, a segunda Denunciada
praticou vias de fato
contra seu ex-marido e vítima, JOSÉ BARBOSA LOUZADA.

No mesmo contexto de tempo e lugar, o primeiro Denunciado, prevalecendo-se de relação íntima de afeto,
praticou vias de fato
contra sua ex-esposa e vítima, VALDENIZA DIAS LOUZADA.

Ademais, no período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2020 e o segundo semestre de 2021, a segunda Denunciada VALDENIZA
perseguiu reiteradamente
o primeiro Denunciado, JOSE, ora vítima, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica e invadindo sua esfera de liberdade.

Ressai que, a vítima e o Denunciado foram casados por aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos, estando separados na época dos fatos. Do relacionamento, adveio o nascimento de um casal de filhos, já maiores.

Emerge dos autos do presente procedimento persecutório que, na data dos fatos (08/09/2021), enquanto JOSÉ caminhava pelo local do ocorrido com sua atual namorada, Sônia Carvalho Eiriz, a segunda Denunciada passou pilotando uma moto, oportunidade em que os visualizou e, em seguida,
atingiu a perna de JOSÉ com o veículo
, parando poucos metros à frente.

Na sequência, VALDENIZA saltou da moto e
segurou JOSÉ pela camisa, vindo a rasgá-la, bem como o segurou pelos braços, causando diversos arranhões
. Na ocasião, a segunda Denunciada tentou pegar um objeto semelhante a uma “
faca de pão
” dentro da bolsa, com o escopo de atingir a vítima, razão por que JOSÉ se desvencilhou dela, pretendendo correr.

Ato contínuo, a namorada de JOSÉ, Sônia, agarrou VALDENIZA por trás, imobilizando-a, oportunidade em que
JOSÉ revidou agredindo VALDENIZA com “
arranhões e apertos fortes na região dos braços, além de socos na região da barriga
”
.

Ambos os envolvidos receberam atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento, cuja ficha de atendimento de urgência de VALDENIZA e o laudo médico de JOSÉ encontram-se acostados às fls. 09 e 17, respectivamente.

Não bastasse, no período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2020 e o segundo semestre de 2021, a segunda Denunciada perseguiu reiteradamente o primeiro Denunciado, ora vítima, praticando as condutas que ora descrevo:

(I)
abordando-o em via pública, enquanto caminhava com sua namorada, a fim de confrontá-lo e agredi-lo (aos 08/09/2021, conforme consta do Boletim Unificado nº 45837569, as fls. 15/16);

(II)
invadindo a casa da vítima aos gritos, xingamentos e ameaças, enquanto exigia a quantia de R$900,00 (aos 27/08/2021, conforme consta do BU nº 45739762, às fls. 19/20);

(III)
realizando ligações para JOSÉ várias vezes por dia e durante a madrugada, bem como enviando mensagens injuriosas e ameaçadoras ante a recusa das chamadas (aos 14/10/2020, conforme consta do BU nº 43404334, às fls. 30/32); e

(IV)
gritando, ofendendo e ameaçando de causar mal a vítima, sem motivo aparente, enquanto esta aguardava realização de exame de lesões corporais no Serviço Médico Legal — IML desta comarca, bem

como, no mesmo cenário, entrando no carro da vítima, retirando as chaves da ignição e a empurrando de lá, de modo a manter o carro atravessado na via, impedindo a circulação dos veículos (aos 10/09/2021, conforme consta do BU nº 45860975, às fls. 45/47). (...)

Inicialmente, devo consignar que o tipo penal atribuído à recorrente foi introduzido pela Lei nº 14.132/21, que entrou em vigor em 01/04/2021, tendo o fato em voga ocorrido na vigência da referida modificação legislativa.

Dito isso, o artigo 147-A do Código Penal preconiza ser crime “
perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
”.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime de perseguição, bem como da contravenção de vias de fato praticado contra seu ex-companheiro.

A materialidade do delito e a autoria imputada à apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente as declarações prestadas na seara policial e confirmadas em juízo.

O ofendido, na fase inquisitorial, narrou a dinâmica dos fatos, afirmando, em suma, que, ao caminhar com sua namorada, foi atingido e agredido por Valdeniza, que tentou golpeá-lo com uma faca de pão, mas ela fugiu antes da chegada da polícia. Disse que já vem sendo perseguido e ameaçado por ela, teme por sua integridade e pediu medida de afastamento, conforme o depoimento abaixo transcrito:

(...) QUE naquele dia estava caminhando com sua a namorada de nome SÔNIA, próximo ao cemitério Parque; QUE de repente VALDENIZA passou de moto e 12g atingiu a perna do declarante por trás e parou a moto logo a frente; QUE VALDENIZA desceu da moto foi em direção do interrogando e o segurou pala camisa que chegou a rasgar, em seguida ela o segurou pelos braços causando vários arranhões; QUE durante a agressões VALDENIZA tentou pegar um objeto na bolsa para atingi-lo e o interrogando pode ver que era uma faca de pão; QUE o interrogando se soltou e correr; QUE nesta hora SÔNIA segurou VALDENIZA pelos dois braços enquanto o interrogando ligava para a polícia; QUE SÓNIA ficou com arranhões no braço em decorrência das vias de fato entre elas; QUE VALDENIZA dizia para SONIA soltá-la porque não queria nada com ela, que o negócio dela era o interrogando; QUE SÔNIA falou que só ia soltá-la depois que VALDENIZA estivesse perto da moto; QUE VALDENIZA ficou doidinha quando ele ligou para a polícia e foi embora; QUE VALDENIZA saiu e quando a policia chegou ela já não estava no local e a policia foi acionada para atender outra ocorrência; QUE o interrogando registrou ocorrência, BU n° 45837569 e foi encaminhado a exame de lesões corporais, porém, devido a reforma do SML não conseguiu realizar o exame, indo então ao UPA para atendimento conforme do laudo médico, cujo qual junta cópia neste ato; QUE VALDENIZA está perseguindo o interrogando de todas as formas e disse que não vai sossegar enquanto não colocá-lo na cadeia; QUE o interrogando teme que VALDENIZA consiga Inverter a verdade dos fatos para prejudicá-lo; QUÉ VALDENIZA já acusou o interrogando anteriormente de fatos inverídicos; QUE o interrogando teme por sua integridade fisica e gostaria de pedir medida cautelar de afastamento de VALDENIZA em relação a ele.

Tal declaração foi corroborada pelo depoimento da informante Sonia Carvalho Eiriz, namorada do ofendido, na esfera policial, senão vejamos:

QUE estava caminhando com seu namorado JOSE BARBOSA quando uma mulher passou de moto e esbarrou na perna dele com a motocicleta e parou logo a frente; QUE não conhecia a mulher até então e só soube no decorrer que era VALDENIZA ex esposa de JOSÉ; QUE VALDENIZA desceu da moto e foi até JOSÉ para agredí-lo; QUE foi tudo muito rápido; QUE VALDENIZA chegou a arranhar JOSÉ nos braços e rasgar sua camisa, além de tentar pegar um faquinha dentro da bolsa; QUE a depoente acredita que se ela não estivesse ali, aconteceria ali de muito pior com JOSÉ; QUE a depoente então segurou VALDENIZA com uma só mão; QUE a depoente ficou com leves arranhões no braço, mas acha que foi quando VALDENIZA tentou se soltar; QUE a depoente falou para JOSÉ ligar para a polícia e VALDENIZA pediu para a depoente soltá-la; QUE a depoente disse que só a soltaria quando ela estivesse em cima da mato e assim ela foi embora; QUE JOSÉ ligou para a polícia; QUE em momento algum a depoente segurou VALDENIZA para que JOSÉ a agredisse fisicamente; QUE VALDENIZA não chegou conversando, chegou gritando e brigando; QUE esta a primeira vez q tra em uma delegacia de polícia.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório, tanto a vítima quanto a informante confirmaram os relatos prestados perante a autoridade policial, ressaltando, em resumo, que Valdeniza agrediu o ofendido, rasgando sua roupa e causando arranhões, enquanto ele apenas tentou fugir e chamar a polícia.

A informante destacou, também que tem conhecimento de perseguições e ligações insistentes feitas por ela a José, confirmadas também pela família dele, e que José não a agrediu em momento algum.

Assim, não obstante a negativa de autoria pela acusada, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação da recorrente pelos delitos em comento.

Inobstante não ter sido objeto recursal, verifico que as reprimendas foram fixadas no mínimo legal, não merecendo reparo.

Por fim, no que se refere ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, depreende-se que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.